Tribunal: STF
Processo: RHC 233875
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo regimental não conhecido.